Tribunal: TJMT
Processo: 1044528-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044528-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 352.414.971-53 (APELANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1044528-30.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DO CONTRATO, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC firmado de forma eletrônica), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARROS
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em discussão, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação, até o efetivo pagamento do valor devido.

No mais, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 700 do CPC/15 para propositura da ação, posto que
“[...] NÃO HÁ nos autos qualquer documento que demonstre que a ora Apelante requereu o suposto empréstimo e muito menos o valor do mesmo [...]”
(Sic. ID nº 250123202), pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação do apelado em litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID nº 250123206, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARROS
, visando o recebimento da importância de R$179.474,74, originária do saldo devedor do Crédito Direto ao Consumidor – CDC – Operação nº 973180980 – Modalidade; 2996 – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, firmado em 12/08/2021 no valor de R$124.194,69, para pagamento em 96 parcelas no valor de R$5.043,82.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos – ID nº 250123188, arguindo preliminarmente inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, consoante determina o artigo 700 do CPC/15.

No mérito, sustentou a cobrança de encargos abusivos, tais como: juros remuneratórios e capitalização. Aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, ao final, pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº 250123195) e decidindo o feito (ID nº 250123200), o magistrado singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, apelou a embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”
(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC – Operação nº 973180980 – Modalidade; 2996 – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO (ID nº 250122697) e o extrato de Conta Corrente comprovando o crédito no valor de R$48.000,00 – troco da renovação do crédito (ID nº 250122699 - Pág. 1/5) e, ainda o demonstrativo de débito

de Conta Vinculada (ID nº 250123152 – Pág. 1/2), no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Destarte, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar que o valor do débito é inferior ao cobrado, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

No caso, a despeito de a apelante alegar que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 700 do CPC/15 para propositura da ação, posto que
“[...] não consta dos autos nenhum documento hábil que demonstre que houve um pedido [...] de um empréstimo no valor de
R$ 106.980,19
[...], conforme asseverado em sua exordial e nem há qualquer prova de que o valor total financiado foi de
R$ 124.194,69
[...], já que o contrato juntado com a inicial não especifica nada e nem traz o nome da Apelante como Contratante, que dirá a sua assinatura [...].”
(Sic. ID nº 250123202), não trouxe para os autos nenhuma prova a desconstituir os documentos apresentados pelo autor.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e o devedor não logrou em demonstrar eventual vício de consentimento, excesso da dívida e, tampouco que efetuou o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024